Tribunal: TJPA
Processo: 0815887-35.2022.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0815887-35.2022.8.14.0040

RECORRENTE: RAIMUNDO JHONES LOPES LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Raimundo Jhones Lopes Lima contra a decisão que o pronunciou por homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal).

II. Questão em discussão

A defesa sustenta a nulidade absoluta da decisão de pronúncia, arguindo a ausência de fundamentação idônea quanto à manutenção das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, com fundamentação comedida para não influenciar o Conselho de Sentença.

No caso, a magistrada de primeiro grau fundamentou adequadamente a incidência das qualificadoras com base no depoimento de testemunha presencial, que relatou a desproporcionalidade da agressão e o ataque à vítima caída.

Conforme o entendimento do STJ, as qualificadoras só podem ser excluídas na pronúncia se forem manifestamente improcedentes, o que não ocorre nos autos.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão de pronúncia para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

Tese:
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é permitida quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do acervo probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes:
artigos 121, §2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro; artigos 413, §1º e 589 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes: STJ - AgRg nos EDcl no HC: 741848 SC 2022/0142577-0, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, T5, DJe 01/12/2022.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL DO E. TJ/PA

PROCESSO: Nº 0815887-35.2022.8.14.0040

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RECORRENTE: RAIMUNDO JHONES LOPES LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

MENDO

RELATOR: DESEMBARGADOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
RAIMUNDO JHONES LOPES LIMA,
contra sentença (ou decisão Interlocutória) exarada pelo Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que a pronunciou como incurso nas sanções punitivas descritas no
artigo 121, §2º, II e IV, todos do CPB (homicídio qualificado;
II - por motivo fútil;
IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), submetendo-a a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

De acordo com a peça acusatória, no dia
23 de junho de 2022
, por volta das 04h00, na Rua Sol Poente, Bairro da Paz, em Parauapebas, os denunciados
Raimundo Jhones Lopes Lima
(vulgo "Nonato"),
Regivaldo Silva Damasceno
(vulgo "Pitbull") e
Ricardo Santos Andrade
(vulgo "Jamaica") ceifaram a vida da vítima
Landeson Nascimento Brito
.

Conforme apurado, a vítima teria dado um tapa no rosto do réu Raimundo Jhones em frente a uma distribuidora de bebidas. Em represália, Raimundo Jhones teria tomado uma faca de serra das mãos de Regivaldo e atacado Landeson. A vítima tentou fugir, mas foi atingida por uma "paulada" desferida por Regivaldo ("Pitbull"), momento em que caiu e Raimundo Jhones desferiu novos golpes de faca. As agressões só cessaram com a chegada de uma viatura policial; a vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

A denúncia foi
recebida em 26 de julho de 2023.

Como os corréus Regivaldo e Ricardo não foram encontrados para citação, o processo foi
desmembrado
em relação a eles (novo processo nº 0812272-03.2023.8.14.0040), prosseguindo nestes autos apenas o julgamento de Raimundo Jhones.

Na audiência de instrução realizada em 26 de setembro de 2023, foram colhidos os depoimentos das testemunhas presenciais.

Após diversas redesignações de audiência para oitiva de testemunhas ausentes, Raimundo Jhones, embora devidamente intimado, não compareceu ao ato final de instrução em 27 de janeiro de 2025, tendo sua
revelia decretada
.

Em 8 de agosto de 2025, a magistrada
a quo
julgou admissível a denúncia e
pronunciou
o réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri pelas sanções do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

A defesa interpôs recurso em sentido estrito. Em suas
razões recursais (23/08/2025),
aduziu a nulidade da decisão por falta de fundamentação quanto às qualificadoras.

O Ministério Público, em
contrarrazões (28/08/2025),
defendeu a manutenção da sentença. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida.

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça, com parecer da Procuradoria de Justiça Criminal (19 de novembro de 2025) opinando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da pronúncia.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

O recurso em sentido estrito (RESE), tempestivo, atende aos pressupostos de admissibilidade, presentes os requisitos objetivos e subjetivos. O Juízo de 1º Grau manteve a decisão de pronúncia em Juízo de Retratação, nos termos do art. 589 do CPPB. Assim, superada a fase preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal, no qual se busca rejeitar a tese de despronúncia.

NULIDADE - RETIRADA DA QUALIFICADORA - IMPOSSIBILIDADE

A Defesa sustenta a
nulidade absoluta da decisão por ausência de fundamentação
quanto à manutenção das qualificadoras.

A tese de nulidade não merece acolhimento.

A decisão de pronúncia constitui um
mero juízo de admissibilidade da acusação
(
judicium accusationis
), exigindo-se apenas a convicção sobre a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria. Nesta fase, a fundamentação do magistrado deve ser
comedida e sóbria
, evitando o excesso de linguagem que poderia influenciar indevidamente o ânimo dos jurados, juízes naturais da causa.

Ao contrário do alegado, a magistrada
a quo
fundamentou a decisão ao apontar que os elementos de prova, especificamente o depoimento da testemunha presencial
Dayane Sousa Oliveira
, indicam a incidência das qualificadoras. Tais indícios são suficientes para submeter a questão ao Tribunal do Júri.

Conforme pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, as qualificadoras só podem ser excluídas na fase de pronúncia quando forem
manifestamente improcedentes
ou totalmente dissociadas do conjunto probatório.

No caso em tela, os depoimentos colhidos em juízo fornecem lastro probatório mínimo para ambas as qualificadoras:

·

Motivo Fútil:
O relato da testemunha Dayane Sousa Oliveira indica que o crime foi precedido por uma
discussão banal por uma carteira de cigarros
, evidenciando desproporcionalidade entre o motivo e a conduta.

·

Recurso que Dificultou a Defesa:
A mesma testemunha afirmou que o réu tomou uma faca de um terceiro e avançou contra a vítima, que tentou fugir e caiu, momento em que foi atingida. A vítima foi golpeada quando já se encontrava
caída ao solo
, sem chance de reação.

Retirar as qualificadoras agora seria usurpar a competência constitucional do Conselho de Sentença. A decisão recorrida está em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, como se extrai deste julgado do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL - CP. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FUTIL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A tese relacionada à qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inc. IV, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima) não foi aventada nas razões do habeas corpus, em que se limitou na matéria referente ao excesso de linguagem na sentença de pronúncia, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede a análise em sede de agravo regimental. 2. Na elaboração da pronúncia - peça processual exclusiva do procedimento especial e escalonado do Júri - o magistrado deve se limitar à demonstrar existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, abstendo-se de realizar qualquer juízo de valor que possa influenciar no ânimo dos jurados, conforme determina o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal - CPP. Com efeito, a decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista, tendo como escopo decidir somente a admissibilidade da acusação, sem avançar no mérito, cuja análise compete ao Conselho de Sentença, Juízo natural da causa nos termos do art. 5º, XXXVIII, d da Constituição Federal - CF. Destarte, a pronúncia é tarefa delicada, porque o magistrado deve, de forma equilibrada, debruçar-se tão somente sobre a prova da materialidade e indícios de autoria, com fundamentação suficiente e adequada, sem valorações que possam tisnar sua imparcialidade. Igualmente delicado é o julgamento de recurso em sentido estrito no qual a defesa pleiteia a impronúncia do réu. No caso, o Magistrado sentenciante descreveu os fatos narrados na denúncia e ressaltou, com a expressão "indícios de autoria", de forma cautelosa, demonstrando a plausibilidade da acusação para a fase de pronúncia, sem prejuízo de os jurados, futuramente, acolherem a tese da negativa de autoria em outra fase do processo. Diante disso, não se cogita de excesso de linguagem, assim como destacado pela Corte Estadual, que manteve incólume a sentença de pronúncia proferida, asseverando que o Magistrado a quo "apenas reconheceu a presença da materialidade delitiva e analisou superficialmente a existência de indícios em torno da autoria, sem emitir qualquer juízo de valor" . 3. Quanto à qualificadora de motivo fútil, ressaltou o Tribunal de origem que a incidência da qualificadora em exame não se revela absolutamente dissociada do conjunto probatório até então produzido, sendo certo que "a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juízo natural para julgar os crimes dolosos contra a vida" ( HC 296.167/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 17/2/2017) . 4. É cediço que, "havendo dúvida a respeito da dinâmica dos fatos, não é facultado ao Juízo singular dirimi-la, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer dizer, o Tribunal do Júri, e, diante desse quadro, a qualificadora deve ser mantida na decisão de pronúncia, porquanto os elementos indiciários carreados aos autos não foram suficientes para elidir, estreme de dúvidas, a sua incidência nesta fase processual. Assim, cabe ao Conselho de Sentença sobre ela decidir" (AgRg no AREsp n. 922 .039/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30/8/2021). 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 741848 SC 2022/0142577-0, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

Portanto, ao se prolatar a decisão de pronúncia,
as qualificadoras somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes
, posto que as qualificadoras do crime doloso contra a vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Douto Procurador de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Consequentemente, mantenho a
Sentença (decisão) de Pronúncia
, para que a Recorrente
RAIMUNDO JHONES LOPES LIMA
seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém (PA), assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 08/05/2026